Tribunal: TJES
Processo: 5008851-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008851-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CATOLICA APOSTOLICA BRASILEIRA - DIOCESE VITORIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Conforme o relatório, trata-se
de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, na execução fiscal nº 5000553-86.2018.8.08.0048, rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita.

A agravante sustenta a adequação da via eleita, sobretudo diante da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CF.

2.
Acerca das matérias passíveis de serem alegadas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022). Neste passo, diante da sedimentação de tal entendimento, o c. STJ editou a Súmula nº 393, cuja enunciado indica que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).
3.
Prevê o art. 150, inciso VI, alínea “
b
”, da CF, que
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes
. Por outro lado, o art. 150, § 4º, da CF dispõe que a referida imunidade tributária compreende
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais
das referidas entidades.
4.
O c. STJ, possui firme entendimento no sentido de que a imunidade tributária configura matéria de ordem pública e pode ser veiculada em sede de exceção de pré-executividade, desde que comprovada de plano, ou seja, não reclame dilação probatória.
5.
Acerca do ônus da prova sobre os requisitos da imunidade tributária, em especial quanto à destinação do imóvel às finalidades essenciais das entidades religiosas, os Tribunais Superiores entendem caber ao Fisco afastar a respectiva presunção de que o imóvel é compatível com os respectivos fins institucionais.
6.
Compulsando os autos, verifico que não existem provas nos autos acerca da destinação do imóvel às finalidades essenciais da agravante. Em outras palavras, apesar de a imunidade tributária poder ser reconhecida de ofício, não restou comprovada de plano a presença dos seus requisitos, reclamando dilação probatória.
7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008851-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CATOLICA APOSTOLICA BRASILEIRA - DIOCESE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA CRISTINA DE CASTRO FRANCA - MG70128
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, na execução fiscal nº 5000553-86.2018.8.08.0048, rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita.

A agravante sustenta a adequação da via eleita, sobretudo diante da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CF.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Explico.

Acerca das matérias passíveis de serem alegadas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

Neste passo, diante da sedimentação de tal entendimento, o c. STJ editou a Súmula nº 393, cuja enunciado indica que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Prevê o art. 150, inciso VI, alínea “
b
”, da CF, que
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes
.

Por outro lado, o art. 150, § 4º, da CF dispõe que a referida imunidade tributária compreende
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais
das referidas entidades.

O c. STJ, possui firme entendimento no sentido de que a imunidade tributária configura matéria de ordem pública e pode ser veiculada em sede de exceção de pré-executividade, desde que comprovada de plano, ou seja, não reclame dilação probatória, vejamos:

O STJ entende que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória.
(REsp n. 1.698.305/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

Acerca do ônus da prova sobre os requisitos da imunidade tributária, em especial quanto à destinação do imóvel às finalidades essenciais das entidades religiosas, os Tribunais Superiores entendem caber ao Fisco afastar a respectiva presunção de que o imóvel é compatível com os respectivos fins institucionais,
in verbis
:

Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Imunidade. Condicionante da vinculação às finalidades essenciais.
Presunção. Ônus da prova.
Integração do julgado. 1. A vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio e a renda das entidades reconhecidamente de assistência social que estejam vinculados às suas finalidades essenciais é uma garantia constitucional.
Por seu turno, existe a presunção de que o imóvel da entidade assistencial esteja afetado a destinação compatível com seus objetivos e finalidades institucionais. 2. O afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária
. 3. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado, sem efeitos modificativos. (AI 746263 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12-11-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013)

A jurisprudência da Corte vem consolidando o entendimento de que não cabe ao ente imune demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, cabe à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Esta inversão circunstancial do ônus da prova justifica-se pelo fato da imunidade não ser concedida por ato do Fisco. Trata-se de uma garantia que se reveste do caráter de regra supressiva da competência tributária, cujos efeitos decorrem diretamente da Constituição Federal. Nos termos dos precedentes assentados por este colegiado, o debate relativo à ausência de comprovação da destinação do imóvel para fins de imunidade demanda o reexame de fatos e provas.
Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 796191 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10-02-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 06-03-2015 PUBLIC 09-03-2015)

Compulsando os autos, verifico que não existem provas nos autos acerca da destinação do imóvel às finalidades essenciais da agravante. Em outras palavras, apesar de a imunidade tributária poder ser reconhecida de ofício, não restou comprovada de plano a presença dos seus requisitos, reclamando dilação probatória.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.